Tribunal: STF
Processo: Inq 2486
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO ORIGINÁRIO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
   E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COTA DE PASSAGENS AÉREAS. DENÚNCIA 
   EMBASADA EM EXTENSO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESVIO DE DINHEIRO 
   PÚBLICO DE QUE SE TINHA A POSSE POR EFEITO DE INVESTIDURA EM 
   CARGO DE NATUREZA PÚBLICA, MAS USADO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE 
   TERCEIROS. CONDUTA, EM TESE, CONSTITUTIVA DO CRIME DE PECULATO. 
   FALSIFICAÇÃO DE FATURAS POR AGÊNCIAS DE VIAGENS. FALTA DE 
   CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.  
1. O exame 
   preliminar da denúncia é balizado pelos arts. 41 e 395 do Código 
   de Processo Penal. No art. 41, a lei adjetiva penal indica um 
   necessário conteúdo positivo para a denúncia. É dizer: ela, 
   denúncia, deve conter a exposição do fato normativamente descrito 
   como criminoso, com suas circunstâncias, de par com a 
   qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de 
   testemunhas (quando necessário). Aporte factual, esse, que 
   viabiliza a plena defesa do acusado, incorporante da garantia 
   processual do contraditório. Já o art. 395 do mesmo diploma 
   processual, esse impõe à peça acusatória um conteúdo negativo. Se,
   pelo primeiro, há uma obrigação de fazer por parte do Ministério 
   Público, pelo art. 395, há uma obrigação de não fazer.
2. No 
   caso, a narrativa da inicial acusatória sinaliza a materialização 
   do tipo penal do peculato. Isso porque, em primeiro lugar, a 
   Administração Pública (bem jurídico tutelado pela norma penal) 
   foi aquela que, mais diretamente, sofreu com o ruinoso impacto 
   patrimonial da conduta increpada aos denunciados; em segundo, 
   porque os fatos consistem na afetação de recursos públicos para 
   fins diversos daqueles para os quais foram confiados à guarda do 
   denunciado. Sendo até desnecessário frisar que é impensável a 
   possibilidade legal de uso de faturas forjadas para o reembolso 
   de supostas passagens aéreas. Demais disso, a robusta 
   documentação que instrui este inquérito permite identificar, na 
   denúncia, a descrição do elemento subjetivo do tipo (e de seu 
   especial fim de agir): a vontade livre e consciente de desviar 
   dinheiro, valor, ou qualquer outro bem público móvel "em proveito 
   próprio ou alheio". No caso, em benefício do denunciado e de 
   terceiros, fundamentadamente acusados de usufruir, indevidamente, 
   da cota de passagens aéreas.
3. Quanto ao delito tributário, é 
   de incidir a nossa pacífica jurisprudência no sentido de que a 
   necessidade de constituição definitiva do crédito tributário, na 
   via administrativa, é condição sine qua non de toda discussão 
   quanto à tipicidade penal das condutas descritas no art. 1º da 
   Lei nº 8.137/90. Pelo que é de se rejeitar a denúncia quanto às 
   supostas infrações aos incisos I e II da Lei nº 8.137/90, nos 
   termos do inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal.
4.
   Denúncia parcialmente recebida.